Tribunal: TJBA
Processo: 8046745-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046745-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER AGRAVADO: JOSENIAS DE JESUS Advogado(s):RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR registrado(a) civilmente como RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL E SOCIOECONÔMICA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESTINATÁRIO DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MATÉRIA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão interlocutória proferida em Ação Revisional de Contrato de Empréstimo, movida por cliente, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil e socioeconômica, sob o fundamento de que a controvérsia sobre abusividade de juros é resolvida predominantemente por análise documental. A Agravante sustenta que o indeferimento configura cerceamento de defesa e impede a demonstração do perfil de risco de crédito do cliente, essencial para a análise concreta da taxa de juros aplicada, conforme balizas jurisprudenciais superiores. II. Questão em discussão a) Se o indeferimento da prova pericial contábil e socioeconômica, em Ação Revisional de Contrato Bancário, configura cerceamento de defesa da instituição financeira Agravante. b) Se a matéria de mérito, relativa à abusividade das taxas de juros remuneratórios, exige, inarredavelmente, a produção de prova técnica para o correto julgamento da lide. III. Razões de decidir O Juiz é o destinatário final da prova, a quem compete, com base no princípio do livre convencimento motivado, deferir ou indeferir as provas que considerar necessárias, úteis ou protelatórias ao julgamento do mérito, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. A decisão de dispensar a perícia encontra amparo na gestão processual e na busca pela duração razoável do processo. Em ações que visam a revisão de cláusulas contratuais bancárias, a controvérsia sobre a abusividade da taxa de juros remuneratórios é, via de regra, de natureza predominantemente jurídica e documental, resolvida pelo confronto entre a taxa efetivamente pactuada no contrato e os índices de taxa média de mercado divulgados pelo Banco Central do Brasil. A alegação de necessidade da perícia para comprovar o perfil de risco do cliente é rechaçada, visto que os elementos para a constituição desse perfil (documentos de renda, histórico creditício, garantias) são de posse da própria instituição financeira e podem ser juntados aos autos para formar o convencimento do Juízo, prescindindo de uma prova técnica judicial complexa. A apuração de eventual crédito e recálculo, se necessário, pode ser postergada para a fase de liquidação de sentença, não havendo prejuízo à defesa da Agravante na fase de conhecimento. A recusa da prova pericial, no caso concreto, não configura cerceamento de defesa, mas sim ato de saneamento e organização processual, não vulnerando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois a documentação já permite o julgamento seguro do mérito. IV. Dispositivo e tese Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada que indeferiu a produção da prova pericial. Tese de julgamento: "1. O Juiz, como destinatário da prova, pode indeferir motivadamente a produção de prova pericial contábil ou socioeconômica em Ação Revisional de Contrato Bancário quando a matéria em debate puder ser resolvida pela análise da prova documental e do confronto das taxas pactuadas com os parâmetros de mercado oficiais, sem que tal ato configure cerceamento de defesa da instituição financeira." Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Artigo 370 e Artigo 371 do Código de Processo Civil. Artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº8046745-13.2025.8.05.0000, em que figuram, como Agravante, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, e, Agravado, JOSENIAS DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores e Juízes Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sede de juízo de conformação, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 09 de fevereiro de 2026 Francisco de Oliveira Bispo Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau Relator